Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CABIMENTO. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA. APLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extraindo-se dos autos que as provas produzidas não foram suficientes para demonstrar o emprego de violência ou grave ameaça na conduta do apelante, esta deve ser desclassificada para o crime de furto.

2. A despeito de se entender que, via de regra, a reincidência é circunstância capaz de impedir a aplicação do princípio da bagatela, esta conclusão tem sido relativizada ocasionalmente em razão da conjuntura concreta que permeia determinados casos.

3. A reincidência, por si só, não deve afastar o princípio da insignificância se o objeto furtado tem baixo valor econômico e/ou sentimental, consideradas também a inexistência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade, insculpidos no artigo 5o da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e provido.